Tribunal: STF
Processo: AI 266803
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância de origem,
indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que
 negou seguimento ao Agravo
de Instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo Regimental em Recurso de Revista foi
 improvido por fundamentos legais,
infraconstitucionais.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
 indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais, inclusive as de ordem
processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito
 trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.